Tribunal: TJSP
Processo: 1035457-15.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA– Julgada procedente – Apelo dos réus - Prescrição contra os fiadores – Ocorrência – Ação de despejo cumulada com cobrança anteriormente ajuizada tem o condão de suspender o prazo prescricional contra os fiadores, ainda que não tenham integrado aquele feito – Incidência do art. 294, §1o, do CC – Retorno do prazo com o trânsito em julgado da sentença – Ajuizamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA– Julgada procedente – Apelo dos réus - Prescrição contra os fiadores – Ocorrência – Ação de despejo cumulada com cobrança anteriormente ajuizada tem o condão de suspender o prazo prescricional contra os fiadores, ainda que não tenham integrado aquele feito – Incidência do art. 294, §1o, do CC – Retorno do prazo com o trânsito em julgado da sentença – Ajuizamento da nova demanda após transcorrido o prazo de três anos - Apelo provido.